Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DA FINALIDADE DA OBRA. UNIDADE UNIFAMILIAR. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS.
I – Conforme estabelecido no título judicial transitado em julgado, deveria o executado cumprir a obrigação de exibir comprovação da regularidade da obra mediante aprovação de projetos, alvará de construção e vistoria administrativa atestando a regularidade da obra de acordo com a legislação vigente no prazo de 90 dias, sob pena de cumprir a obrigação de fazer mediante o restabelecimento do terreno ao estado anterior da construção irregular.
II – O executado não adimpliu a obrigação de exibir a comprovação de regularidade da obra, uma vez que não modificou a edificação irregular, mantendo-a como prédio de quitinetes quando deveria ter finalidade apenas unifamiliar. O pedido de extinção do processo pelo cumprimento da obrigação não procede.
III - Passados mais de nove anos, e evidenciado que o executado não cumpriu a determinação contida na r. sentença exequenda, mantém-se a r. decisão agravada que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos em montante equivalente ao quanto do desfazimento da obra irregularmente construída.
IV - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.